Tribunal: CARF
Processo: 13706.000466/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000466/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO GODOFREDO RODRIGUES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à instância julgadora de piso, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000466/2009-56
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000466/2009-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/32):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a pessoa física em epígrafe, em
08/12/2008, a qual apurou o crédito tributário no valor de R$ 9.898,13, em decorrência
de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual - DAA do Exercício de
2007, Ano-Calendário de 2006, que considerou indevidas despesas médicas
deduzidas na declaração.
Cientificado do lançamento em 15/12/2008 (fls. 21 e 22), o sujeito passivo apresentou
impugnação em 15/01/2009, evocando o art. 15, do Decreto 70.235/72, o qual estipula o
prazo de 30 dias contados a partir da ciência da notificação para que o contribuinte
apresente a impugnação ao lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
mantendo incólume o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
TEMPESTIVIDADE
Preenchidos todos os requisitos legais na cientificação do lançamento ao sujeito
passivo, é considerada intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação
na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, obstando
o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar
de tempestividade.
Cientificado da decisão, em 09/06/2014 (fls. 39), o contribuinte, em 26/06/2014,
interpõe recurso voluntário (fls. 42), insurgindo-se contra omissão de rendimentos apurada,
alegando, em apertada síntese, que não renuncia ao direito à defesa já que apresentou
corretamente os comprovantes das despesas médicas glosadas pela fiscalização, reiterando que
não houve sonegação de informações e nem deixaram de ser apresentados os documentos
comprobatórios, e que não aconteceu o atraso alegado para a apresentação da impugnação.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui peça recursal com os documentos de fls. 43/44.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 49), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000466/2009-56

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação, vale transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV – quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto à intimação, assim está fundamentada a decisão recorrida (fls. 30/32):
Da preliminar de tempestividade
(...)
Em vista das datas da ciência da Notificação de Lançamento (15/12/2008) e da entrega
da Impugnação (15/01/2009), esta deveria ser considerada intempestiva de pronto,
de acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, que prevê que o prazo para a
interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias, e considerando o art. 210 do Código
Tributário Nacional, o qual determina que os prazos fixados na legislação tributária são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Deste modo, temos que o dies a quo no caso em tela é 15/12/2008, restando
encerrado o prazo para a defesa no dia 14/01/2009, evidenciando-se assim a
intempestividade da impugnação.
(...)
A Notificação de Lançamento cuja tempestividade da impugnação ora se aprecia, foi
lavrada em 08/12/2008, conforme fl. 4, e enviada em 11/12/2008 (fl. 22), para o
endereço do Interessado constante do sistema informatizado do MF/RFB, conforme
declaração do próprio.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000466/2009-56

Ante o exposto, conclui-se que a impugnação apresentada em 15/01/2009 é
intempestiva e, portanto, não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem seria objeto de decisão, de acordo com o Ato Declaratório
Normativo COSIT no 15, de 12/07/1996, publicado no DOU em 16/07/1996.
Uma vez constatada a intempestividade da impugnação, não pode a autoridade
julgadora examinar as razões de mérito do contribuinte, que deixam de ser
apreciadas, porém considerando os Princípios da Verdade Material e da Legalidade que
regem o processo administrativo fiscal, a declaração de revelia não afasta a
possibilidade de o Interessado pleitear a revisão de ofício junto à autoridade
competente, conforme permitido pelo art. 145, inciso III, c/c 149, inciso VIII, do CTN.
Pelo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pelo contribuinte, em 11/12/2008, restando
certificado a data de entrega no dia 15/12/2008, conforme se depreende do histórico do objeto e
do extrato de consulta de postagem anexados aos autos (fls. 24/25).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
juntado apenas os relatórios obtidos junto ao site dos Correios na internet (fls. 24/25), cujo
extrato de consulta de postagem registra não possuir a imagem do AR. Tais relatórios, por si
só, não comprovam a ocorrência da intimação por via postal, cujo documento hábil para tanto
é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando da análise da
impugnação, caso existisse.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende, dentre outros, do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), se
amoldando perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data
em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato ocorreu em
15/01/2009 (fls. 2) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.

Conclusão
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000466/2009-56

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa apresentadas nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original